Tribunal: CARF
Processo: 10070.001886/2003-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.001886/2003-90
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.822 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Deixa de se dar seguimento ao recurso especial quando não se comprova a
similitude fática, capaz de demonstrar a divergência entre colegiados,
conforme artigo 67, Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte CSN (fls. 537 e seguintes) interposto
em face da decisão proferida pela 4a Turma Ordinária da 1a Câmara no Acórdão no 1401-000.828
(fls. 369 e seguintes), na sessão de 07 de agosto de 2012, integrado, em sede de embargos e sem
efeitos infringentes, pelo Acórdão n. 1401-001.244, de 27 de agosto de 2014.
O processo cuida de autos de infração de CSLL, relativos ao ano-calendário de
1998, por falta de pagamento ou recolhimento menor do que o devido, conforme quadro a seguir
reproduzido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.001886/2003-90
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001886/2003-90

Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 003),
na qual apresentou os seguintes argumentos, conforme relatado pela DRJ/RJ:
- “que declarou: (i) dever R$ 36.400.153,26 a título de CSL; (ii) ter depositado
judicialmente na ação em que discute a legalidade do expurgo inflacionário do "plano
verão" o valor de R$ 3.415.722, 79 (DOC. 04); (iii) que os valores a pagar foram
quitados por recolhimento (DARF's) ou por compensação (entretanto, no caso do mês
de março a informação foi indevida, pois, na verdade, houve apenas a quitação por
compensação)”;
- “que as informações mensais apresentadas na DIPJ divergiram daquelas
apresentadas nas DCTF's (já excluídas as parcelas suspensas por depósito judicial),
conforme demonstra abaixo”: (...) “que os valores declarados na DIPJ foram
devidamente quitados, por recolhimento ou por compensação, conforme se verifica do
demonstrativo abaixo”: (...);
- “o adimplemento do valor de R$ 2.639.971,24 relativo a novembro de 1998 se deu
por compensação com saldo credor de CSLL apurado na DIPJ ano-calendário de 1997,
sendo que não havia, à época, previsão legal para apresentação de pedido de
compensação”;
- “que fica demonstrada, portanto, a total improcedência do auto de infração ora
impugnado”;
- “que seja deferida diligência para comprovação dos fatos nesta alegados, se assim
entender necessário o julgador”.
A Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro, ao julgar a impugnação, deu-lhe
parcial provimento (fls. 270), nos seguintes termos:
Acordam os membros desta Turma de Julgamento:
a) por maioria de votos (vencidos os julgadores Rosanda Pereira da Silva Passos e
Marcus Vinicius Melo Moraes), cancelar a exigência de R$ 9.494.346,59, relativa à
parcela de CSLL apurada no mês de março de 1998;
b) por unanimidade de votos, cancelar as exigências de R$ 5.259.699,50, relativa à
CSLL apurada no mês de janeiro de 1998, e de R$ 239.337,19, relativa à parcela de
CSLL apurada no mês de março de 1998;
c) por unanimidade de votos, manter a exigência de R$ 3.810.127,37, relativa à CSLL
apurada nos meses de julho, agosto, setembro e novembro de 1998, valor a ser acrescido
da multa de ofício (75%) e dos juros de mora.
Da decisão houve recurso de ofício, por força do limite de alçada.
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001886/2003-90

O contribuinte, com a ciência da decisão, apresentou recurso voluntário (fls. 335 e
seguintes), no qual repisou os argumentos da impugnação, que podem ser sintetizados em duas
teses:
a) Existência de depósito judicial para os fatos geradores de 07/98, 08/98 e
09/98;
b) Pedido de diligência para comprovação do valor relativo ao período 11/98.
Em 07 de agosto de 2012, a 1a Turma da 4a Câmara desta Seção, por meio do
Acórdão n. 1401-000.828 (fls. 368), apreciou os recursos voluntário e de ofício e assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR provimento
ao recurso de ofício; por maioria de votos, em DAR provimento parcial para cancelar a
multa de ofício e os juros de mora sobre o depósito do montante integral, nos meses de
julho, agosto e setembro de 1998, vencidos os Conselheiros Alexandre Antonio Alkmim
Teixeira (Relator) que dava provimento parcial para cancelar a parte do auto de infração
que estava totalmente acobertado por depósito do montante integral e o Conselheiro
Fernando Luiz Gomes de Mattos que dava provimento parcial em menor extensão,
apenas para cancelar os juros de mora sobre o depósito do montante integral. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Antonio Bezerra Neto. Por unanimidade de
votos, em relação às demais matérias. O Conselheiro Maurício Pereira Faro declarou se
impedido de votar.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e apresentou embargos de declaração
(fls. 388), que foram admitidos e apreciados pelo Acórdão n. 1401-001.244, da 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara, que, por unanimidade de votos, os conheceu e acolheu, sem efeitos
infringentes, apenas para complementar os fundamentos ausentes e retificar a parte dispositiva
do voto condutor, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada a omissão no Acórdão embargado deve ser sanada.
DEPÓSITOS DE MONTANTE INTEGRAL. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE
MORA. CANCELAMENTO.
Não é cabível a incidência da multa de ofício nem dos juros de mora quando o
contribuinte deposita em juízo o montante integral do crédito litigado, no prazo de
vencimento do tributo.
A Fazenda Nacional teve ciência do acórdão proferido em sede de embargos e não
apresentou recurso (fls. 418).
Por seu turno, o contribuinte, com a ciência das decisões, apresentou embargos de
declaração (fls. 428), que foram rejeitados pelo despacho de fls. 449.
Consta dos autos uma petição a título de aditamento aos embargos de declaração
originalmente opostos (fls. 458).
Com a ciência acerca da rejeição dos embargos, o contribuinte apresentou recurso
especial (fls. 537), no qual questionou basicamente duas matérias, a saber:
(a) compensação realizada exclusivamente na escrituração contábil e
(b) apresentação de provas em sede de embargos.
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001886/2003-90

O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade de fls. 713, que deu
seguimento às duas matérias sub judice.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 721) ao recurso especial do
contribuinte, apenas pugnando pelo desprovimento deste, sem apresentar qualquer argumento
quanto ao não conhecimento do recurso. Senão vejamos:
a) descabimento de uso do recurso especial para reexame de matéria fática;
b) o contribuinte não trouxe a prova necessária a demonstrar a compensação
alegada, qual seja, a sua própria escrituração fiscal;
c) a impossibilidade de conhecimento dos documentos só agora apresentados
pelo contribuinte, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
pelo despacho de fls. 713 e seguintes, foi questionado pela Fazenda Nacional, ante o argumento
de que o instrumento aviado não se presta ao reexame de matéria fática.
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67 do anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação
de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por
vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001886/2003-90

§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do
art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)
Como visto, no caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento a
duas matérias:
(a) compensação realizada exclusivamente na escrituração contábil e
(b) apresentação de provas em sede de embargos.
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001886/2003-90

No caso, observa-se que os paradigmas apresentados, em que pese não ter sido o
conhecimento do recurso contestado de forma expressa, não apontam similitude fática capaz de
demonstrar a divergência jurisprudencial.
O acórdão recorrido foi sintetizado conforme abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:1998
LANÇAMENTO
DE
TRIBUTOS.
MEDIDA
JUDICIAL.
DEPÓSITOS
JUDICIAIS. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA
A existência de sentença judicial, mesmo amparada por depósitos judiciais em
seu montante integral, não impede o lançamento de ofício efetivado com
observação estrita dos limites impostos pelo Judiciário, ficando contudo a
exigibilidade suspensa, atendidos os pressupostos do art. 151 do CTN. O
lançamento de matéria oferecida ao crivo do poder judiciário é realizado pela
prevenir a decadência, nos termos do artigo 142 do CTN.

COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS DE MESMA ESPÉCIE E NATUREZA.
LEGISLAÇÃO ANTERIOR A 2002. COMPENSAÇÃO DIRETA. PROVA
É possível a compensação de tributos de mesma espécie e natureza entre si,
antes de 2002, sem a apresentação de pedido de compensação ou DCOMP. No
entanto, é necessário comprovar, por escrituração contábil, a alocação do
crédito e sua disponibilidade para que a compensação fosse concretizada. ”
Assim foi consignada a decisão:
“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
provimento ao recurso de ofício; por maioria de votos, em DAR provimento
parcial para cancelar a multa de ofício e os juros de mora sobre o depósito do
montante integral, nos meses de julho, agosto e setembro de 1998, vencidos os
Conselheiros Alexandre Antonio Alkmim Teixeira(Relator) que dava
provimento parcial para cancelar a parte do auto de infração que estava
totalmente acobertado por depósito do montante integral e o Conselheiro
Fernando Luiz Gomes de Mattos que dava provimento parcial em menor
extensão, apenas para cancelar os juros de mora sobre o depósito do montante
integral. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Antonio
Bezerra Neto. Por unanimidade de votos, em relação às demais matérias. O
Conselheiro Maurício Pereira Faro declarou-se impedido de votar. ”
Vejamos a ementa do acórdão que serviu de paradigma no 1802-00.012, da 2a
Turma Especial da 1a Seção de Julgamento do CARF, cuja transcrição abaixo reproduzo:
“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1998
COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DA CSLL POR PAGAMENTO OU
COMPENSAÇÃO. INFORMAÇÕES EM DCTF. Torna-se improcedente o
lançamento tributário com base em DCTF, quando comprovado mediante a
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001886/2003-90

escrituração contábil a efetividade da quitação dos débitos, seja por
pagamento ou por compensação de crédito registrado com o débito da mesma
espécie declarado na DIPJ.
Recurso Voluntário Provido. ”
A fim de melhor demonstrar a divergência, a Recorrente aduz excerto do voto
vencedor, destacando a seguinte conclusão:
“(...) Destarte, os valores devidos à título de CSLL relativos aos trimestres de
1998, declarados na DIPJ/99, (fls.318/319), devem ser considerados
liquidados diante da compensação efetivada pelo contribuinte, (fls. 362/364),
partindo do saldo da CSLL em 31/12/97, no montante de R$ 23.808,39,
registrado no ativo circulante (Antecipações de CSLL) conforme escrituração
fls. 360 e DARF(s) (fls. 254/265), bem como o DARF (fls. 266) para quitação
de parte da CSLL no valor de R$ 9.126,28, referente ao quarto trimestre/1998.
Com efeito, apesar de o contribuinte haver laborado em erro nas DCTF(s), do
2° ao 4° trimestre de 1998, a documentação constante dos autos comprova a
quitação da CSLL referente ao ano calendário de 1998 declarada na DIPJ/99,
seja por pagamento, mediante DARF ou por compensação de crédito
registrado com o débito da mesma espécie, demonstrada mediante o
lançamento contábil a crédito do ativo circulante (CSLL a recuperar), e, a
débito da conta do passivo que registra a obrigação da CSLL devida o que
resulta na improcedência do lançamento efetuado com base em DCTF, de que
tratam os presentes autos. (...)”
Alega que, enquanto no paradigma considerou-se a DIPJ prova hábil do
direito ao crédito e reconheceu-se a quitação via compensação com base nos
documentos contábeis, no acórdão recorrido ignorou-se as DIPJs, os
demonstrativos de apuração, bem como a DCFT, nos seguintes termos do voto
vencedor:
“(...) No caso, a Recorrente não trouxe a prova necessária a demonstrar a
compensação alegada, qual seja, a sua própria escrituração fiscal, pelo que
não cabe ao julgador demanda-lo para apresentar referida documentação no
curso de uma diligência.
A Recorrente apresentou, em memorial, DCTF do 4o trimestre de 1998, em que
pretende comprovar a compensação do valor de R$ 3.669.355,70. No entanto,
a Recorrente não traz uma única prova da existência do seu direito de crédito,
razão pela qual não há como se reconhecer a alegada compensação. (...)”
O despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso com base neste paradigma,
trazendo a seguinte justificativa:
“Contrapondo-se os arestos, temos que: de um lado, no paradigma, aceitou-se a DIPJ
entregue pelo contribuinte como documento hábil a demonstrar o direito de crédito, reconhecendo-se
a compensação da CSLL; porém, de outro, no recorrido, a documentação apresentada foi considerada
insuficiente para os mesmos fins.”
Ora, a meu ver, a questão dos autos está bem longe de ser esta, já que o fato foi a
compensação exercida na contabilidade e não se a DIPJ é ou não instrumento hábil a comprovar
direito creditório. Não é este o ponto. Neste sentido, não aceito este paradigma para demonstrar a
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001886/2003-90

similitude fática, e, por seu turno, a divergência, objetivando devolver a matéria ao exame desta
CSRF.
A fim de corroborar a divergência, a Recorrente aponta também como paradigma o
Acórdão no 105-17.191, da Quinta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, integralmente
anexado ao recurso e ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002
Ementa: MULTAS ISOLADAS - ESTIMATIVAS - COMPENSAÇÃO - No
período de vigência da IN SRF n° 21/1997, é de se admitir a compensação de
saldos credores de CSLL com débitos posteriores a título de estimativa do
mesmo tributo, quando restar comprovado que tais compensações constam da
DIPJ e foram tempestivamente registradas na escrita contábil e fiscal do
contribuinte, ainda que não declaradas em DCTF. Desta forma, desaparecem
ou são reduzidas a valores insignificantes as diferenças que motivaram o
lançamento, o qual deve ser exonerado.
Neste paradigma, a questão tratada dizia respeito à aplicação de multas isoladas por
insuficiência de recolhimento de estimativas de CSLL, ou seja, assunto que não guarda qualquer
similitude fática com o caso dos autos.
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67 do anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação
de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por
vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001886/2003-90

§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do
art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)
Pode-se observar que os paradigmas apreciados pelo despacho de admissibilidade,
com a devida vênia, tratam de situações distintas das que aqui se debatem.
Assim, após verificar que não se formou o dissenso jurisprudencial, e que
tampouco o conhecimento do recurso especial se enquadra nos requisitos emanados do artigo 67,
Anexo II do RICARF acima citado, voto por não conhecer do recurso especial apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.822 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001886/2003-90

Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital